Tribunal: TJDFT
Processo: 0726768-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0726768-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: MATHEUS LUCAS DOS SANTOS GONÇALVES AUTORIDADE: JUIZO DA SETIMA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus, impetrado pela Defensoria Pública do DF, em favor de MATHEUS LUCAS DOS SANTOS GONÇALVES, apontando como ato coator a decisão proferida pela Juíza do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, após ter sido autuado por suposta infração ao art. 155, § 4o, incisos I e IV, do CP e ao art. 244-B, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente (furto qualificado e corrupção de menores), fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, a fim de se evitar a reiteração da prática de novas infrações penais. Alega o impetrante, em síntese, ausência dos pressupostos e requisitos da custódia cautelar, afirmando ser a regra a liberdade, em virtude da previsão constitucional do princípio da presunção da inocência. Sustenta que não há notícias de ter o paciente influído danosamente na instrução do processo e que o acusado possui domicílio certo e é tecnicamente réu primário, não sendo o crime de furto suficiente para manter o acusado custodiado, uma vez que, acaso condenado, cumpriria pena em regime diverso do fechado. Ressalta que a garantia da ordem pública, como fundamento da prisão preventiva, vem sofrendo, pela maioria dos operadores do direito, uma interpretação extensiva, como “um cheque em branco”. Destaca, ainda, que é possível a aplicação de medidas cautelares, no lugar da prisão, que seriam suficientes para resguardar a ordem pública e garantir o andamento da instrução e da aplicação da lei penal. Diante disso, requer seja concedida liminar no habeas corpus, com expedição de alvará de soltura, uma vez que o paciente está custodiado sob ordem da autoridade coatora. No mérito, requer seja concedida a presente ordem de habeas corpus, para conceder ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade, mediante termo de comparecimento a todos os atos, sendo expedido alvará de soltura, bem como pela ilegalidade em que o paciente encontra-se sofrendo. É relatório. DECIDO. Admito a presente ordem de habeas corpus. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente baseou-se no seguinte fundamento (ID n.o 18125898, pág. 2/3): “(...) A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que, atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Dessa forma, homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, III, CPP). Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o indiciado seja, em tese, autor das condutas a ele imputadas, conforme declarações do condutor e das testemunhas. Em que pese não se tratar de delito cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, verifico que a prática do autuado envolveu pessoa inimputável, o que gera maior desaprovação. Ainda, apesar de o autuado ser tecnicamente primário, verifico que apesar da pouca idade já responde a diversas ações penais por crimes patrimoniais e inclusive foi apresentado recentemente neste Juízo do NAC (em 20/05/2020 – autos 1287-3/2020), oportunidade em que lhe foi concedida liberdade provisória, sendo que pouco mais de dois meses depois é novamente apresentado a este Juízo em razão de crime patrimonial novamente. Acrescente-se, ainda, a certidão de passagens do apesentado pelas Varas da Infância e da Juventude a qual corrobora a reiterada prática delitiva do autuado ao comprovar que já cumpriu medidas socioeducativas pela prática de atos infracionais análogos aos crimes patrimoniais. No tocante à consideração dos atos infracionais para se aferir a periculosidade do agente, embora a prática não possa ser considerada para fins de reincidência ou mais antecedentes, ela serve para justificar a manutenção da prisão preventiva, evidenciando a periculosidade e o risco concreto da prática de novos delitos, uma vez que demonstra ser rotina na vida do agente o cometimento de ilícitos (RHC 44.207 e RHC 43.350). (...) Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis diante da gravidade concreta do caso e do risco de reiteração delitiva. (...)” Segundo dispõe o art. 312 do CPP, a garantia da ordem pública é fundamento que justifica a prisão preventiva de uma pessoa, in verbis: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).” (Grifo nosso) Não se ignora que a “garantia da ordem pública” é conceito jurídico aberto, fazendo-se necessário que a doutrina e a jurisprudência trabalhem para concretizá-lo da melhor forma, a fim de garantir os direitos constitucionais dos acusados em geral, sem ignorar, por outro lado, o interesse da sociedade em manter a tranquilidade social. Dessa forma, o conceito de ordem pública deve ser interpretado como instrumento de manutenção ou de restabelecimento da tranquilidade do meio social que sofreu desordem decorrente da periculosidade do agente, sobretudo pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, bem como pela gravidade concreta da conduta a ele imputada, sendo certo que dois meses após ser colocado em liberdade, também por crime patrimonial, o paciente voltou a praticar o mesmo delito, evidenciando, como já dito, a reiteração da prática delituosa. Sobre o tema, assim leciona Guilherme de Souza Nucci: “A garantia da ordem pública é a hipótese de interpretação mais ampla e flexível na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a indispensabilidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente.” (Manual de Processo Penal e Execução Penal – 13. ed. ver., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016 – pág. 569) Por sua vez, a liminar em habeas corpus é construção jurisprudencial, podendo ser concedida quando a petição inicial, devidamente instruída, apresente os fundamentos e as provas necessárias para a comprovação de que a medida cautelar constritiva se revela absolutamente desnecessária ou que a decisão combatida seja teratológica, o que não é o caso dos autos. A análise da decisão impugnada não revela, portanto, o alegado vício de legalidade, uma vez que devidamente fundamentada quanto aos indicadores reais de risco à ordem pública e paz social. Isso porque, apesar de tecnicamente primário, trata-se de acusado praticante contumaz em crimes patrimoniais (furto e estelionato), consoante demonstram as várias passagens pela Vara da Infância e da Juventude pela prática de atos infracionais análogos aos crimes patrimoniais, além de estar o paciente respondendo a vários processos criminais pelos mesmos crimes, o que justifica seu acautelamento provisório. Portanto, presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, amparada em elementos concretos extraídos dos autos, não vislumbro, nesta análise perfunctória, possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão, já que restaram ineficazes. Diante do exposto, ausente o suposto constrangimento ilegal, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se à autoridade coatora, solicitando as informações. Intimem-se. Colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça Criminal. Brasília, 29 de julho de 2020 20:50:15. ROBSON BARBOSA Desembargador